Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701640-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIMAR PACHECO DE OLIVEIRA AGRAVADO: N.G COMERCIO DE PNEUS 115DF EIRELI - ME, GMA COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI DECISÃO Pretende a parte agravante a inclusão da “GMA COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI” no polo passivo da demanda, ressaltando a suposta sucessão empresarial irregular e que seria um “mero instrumento/subterfúgio formal” para que a primeira parte agravada permaneça exercendo as mesmas atividades. Contudo, a decisão agravada indeferiu o pedido da parte exequente/agravante. Assim, até o momento a “GMA” não compõe o polo passivo da demanda, sendo este o objeto do presente agravo, de forma que sua eventual inclusão somente ocorrerá em caso de provimento do pedido da parte agravante, a ser apreciado no momento oportuno. Desse modo, ante a inclusão indevida nos autos quanto a parte “GMA COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI”, determino a sua exclusão do polo passivo do presente agravo de instrumento. À secretaria para que retifique a autuação. Após, considerando a ausência de pedido liminar, intime-se a parte agravada (“N.G COMERCIO DE PNEUS EIRELI - ME”) para apresentar contrarrazões no prazo legal. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator